Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-76.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007954-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS FELIPE TAVARES SANTOS - CPF: 055.061.891-09 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARCOS FELIPE TAVARES SANTOS

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto por
Marcos Felipe Tavares Santos
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

2.A improcedência decorreu da ausência do autor na perícia médica designada para comprovação da lesão incapacitante alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica, tendo em vista a devolução negativa do Aviso de Recebimento (AR) e a expedição do mandado de intimação em endereço diverso do informado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A perícia médica é ato personalíssimo, exigindo a intimação pessoal da parte, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência dos Tribunais Estaduais.

5.A ausência de intimação pessoal impossibilitou a realização da perícia e, por consequência, a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão alegada.

6.

O erro na intimação, ao ser enviada para endereço diverso do atualizado pelo procurador do autor, caracteriza nulidade processual e impõe a anulação da sentença para viabilizar a adequada instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e permitir a realização da perícia médica com a devida intimação pessoal do autor.

Tese de julgamento:

“O exame pericial em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT constitui ato personalíssimo, exigindo intimação pessoal da parte para comparecimento, sob pena de nulidade processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 274 e 275.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2016; TJMT, Apelação Cível 1029746-23.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
Marcos Felipe Tavares Santos
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
5
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
- MT
, que nos autos d
a
Ação
de Cobrança
,
ajuizada em
face
de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
preliminar de cerceamento de defesa.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
280497390
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal (ID nº
27
9430921
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARCOS FELIPE TAVARES SANTOS

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar
arguida pela parte recorrente.

Da necessidade de retorno dos autos à origem para realização de perícia médica.

Conforme consta do relatório, cuida-seRecurso de Apelação Cível, interposto por Ruan da Silva Pereira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, julgou improcedente o pedido aduzido na inicial.

Extrai-se dos autos, que
Marcos Felipe Tavares Santos

ajuizou a sobredita ação em face dePorto Seguro Cia de Seguros Gerais, visando ao pagamento de indenização relativa aoseguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, ocorrido no dia 12/08/2017, que lhe teria resultado em lesão incapacitante, consistente em politrauma na mão.

Após a apresentação da contestação e impugnação, o juízo proferiu decisão de saneamento do processo, deferindo a produção de prova pericial (id. 265599838).

Designada a perícia para 13/07/2022, o autor não compareceu, conforme informado pelo perito (id. 265599870).

Diante disso, após determinação judicial, foi apresentado um novo endereço para a intimação pessoal do autor, bem como foi juntado comprovante de residência (id. 265599892).

Posteriormente, aportou aos autos, a certidão do oficial de justiça, informando que não foi possível intimar o autor, porque o endereço não foi localizado (id. 265599907).

O autor não compareceu à perícia redesignada, razão pela qual foi determinada a intimação pessoal do autor, para que se manifestasse acerca do não comparecimento ao alusivo ato pericial.

Ato contínuo, a
s
ecretaria expediu intimação ao procurador da parte Autora, para que se manifestasse acerca da certidão do oficial de justiça, bem como indicasse novo endereço.

Diante disso, o procurador do autor, requereu a desistência do processo.

O Magistrado singular, proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais
, condenando
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fix
ad
o
s
em10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC;

Contra essa sentença, recorre a parte
a
utora
, ora apelante
.

Em seguida, passo ao exame da
preliminar
suscitada
no apelo recursal.

Como é cediço, a ausência da parte Autora, ora Recorrente, no ato da perícia médica, impossibilita a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão incapacitante por ela alegada na inicial, o que, por consequência, resulta na improcedência do pedido inicial.

Conforme exposto alhures, inicialmente, foi designada a perícia para 13/07/2022, mas o autor não compareceu, conforme informado pelo perito (id. 265599870).

Diante disso, após determinação judicial, foi apresentado um novo endereço para a intimação pessoal do autor, bem como foi juntado comprovante de residência, no qual consta: “Rua Dezenove, 35, Quadra 191, Bairro Morada da Serra, Cuiabá-MT, CEP 78058-360” (id. 265599892).

Após a designação de nova data da perícia para 30/01/2024, expediu-se o mandado de intimação, no qual constou o endereço informado na inicial, qu
a
l seja, Rua Joaquim Martins Pereira, n. 107,
Construmat
, Várzea Grande – MT, CEP 78115-320 (id. 265599901)e não,o novo endereço noticiado pelo procurador do autor no petitório retro: “Rua Dezenove, 35, Quadra 191, Bairro Morada da Serra, Cuiabá-MT, CEP 78058-360” (id. 265599892).

Diante disso, o mandado retornou negativo (id. 265599907), pois o autor não foi localizado, o que implicou na sua ausência ao ato pericial.

Ato contínuo, o juízo de origem, determinou aintimação pessoal do autor, para que em quinze dias se manifestasse acerca do não comparecimento a perícia, sob pena de julgamento do feito. Veja-se:

“
(
...
)

Vistos e etc.

Considerando a ausência do autor na perícia médica designada nos autos, determino

seja a parte autora intimada pessoalmente, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do

seu não comparecimento à perícia designada, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Cumpra-se.

(
...
)”

Contudo, a intimação pessoal do autor, não se concretizou, pois consta nos autos, somente a intimação direcionada ao procurador da parte Autora.

Assim, além de não ter havido a tentativa de localização da parte Autora, no endereço informado pelo seu patrono, acerca da perícia médica designada, não houve intimação pessoal, conforme determinado pelo juízo.

Conforme o entendimento jurisprudencial, a perícia médica consiste em ato personalíssimo, de forma que a intimação deve ser efetivada pessoalmente.

Frise-se que, em que pese seja obrigação da parte Autora, manter o endereço atualizado perante o juízo, no caso, ao
procurador indicou
novo endereço, visando à intimação da perícia, contudo, no mandado de intimação constou endereço diverso do informado.

É uníssono o entendimento de que, por se tratar de ato personalíssimo, o autor deve ser intimado pessoalmente, para comparecer a perícia médica, como se vê dos julgados abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato
comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido”
(STJ,
TerceiraTurma
, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016,
DJe
29.04.2016). (destaques desta transcrição)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).
Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato.

(N.U 1029746-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– RETORNO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o Requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, juntando boletim de ocorrência e documentos médicos que provam o acidente de trânsito e as lesões, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da invalidez permanente e do seu grau, para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ. 2. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
29/04/2016). 3. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo. 4. Recurso conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.
(N.U 1029301-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
publicado
no DJE 28/03/2024)

Nesse contexto, constatando-se que não houve intimação pessoal do Autor para comparecimento à perícia médica agendada,
impõe-se a desconstituição da sentença de improcedência.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para anular a sentença
fustigada
e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da ação.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025